Tribunal: STF
Processo: HC 238586
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Alegada invasão de domicílio. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Duílio Carlos Ribeiro contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 859.796/MG (eventos 12 e 13).



    O Paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/2003) (evento 17).



    No presente writ, o Impetrante alega a nulidade das provas obtidas a partir de suposta invasão ilegal do domicílio do Paciente. Sustenta ausência de fundadas razões para o ingresso dos policiais na residência do acusado. Aponta ocorrência de negativa de prestação jurisdicional. Requer, em medida liminar, o sobrestamento da ação penal na origem. No mérito, pugna pelo reconhecimento da nulidade das provas e, por consequência, pela absolvição do Paciente, bem como, subsidiariamente, pela determinação de retorno dos autos ao Tribunal local, para análise do mérito do writ lá impetrado.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INVASÃO DOMICILIAR. HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO NÃO CONHECIDO. TESE NÃO ARGUIDA OU ANALISADA EM PRIMEIRO GRAU. ANÁLISE INAUGURAL PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. Tendo em vista que a tese de violação domiciliar não foi arguida nem analisada em primeira instância, sua análise pelo Tribunal de Justiça mineiro implicaria indevida supressão de instância, inexistindo, pois, constrangimento ilegal a ser sando. 



    2. Não tendo sido a questão examinada pela Corte a quo, que não conheceu do mandamus antecedente, não cabe ao STJ inaugurar a análise da matéria, sob pena de supressão de instância. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido.” 



    A matéria trazida nestes autos quanto à nulidade das provas obtidas a partir de suposta invasão de domicílio não foi objeto de pronunciamento conclusivo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o que torna inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância.



    Ao negar provimento ao agravo regimental, o Superior Tribunal de Justiça deixou de analisar a tese defensiva ao fundamento de que, “uma vez que o Tribunal de origem não conheceu do habeas corpus, tendo em vista que as alegações não foram previamente arguidas ou examinadas em 1º Grau, não cabe a esta Corte inaugurar a análise da matéria, tampouco anular a decisão da Corte a quo, porquanto devidamente fundamentada”.



    Nesse contexto, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019). 



    Ressalto que, assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse linha, os seguintes precedentes: HC 230.288-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06.10.2023; HC 218.704-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.10.2022; HC 213.084-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.6.2022; e HC 198.413-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.6.2021.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente